Tribunal: TJES
Processo: 5009483-86.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROVA DE TÍTULOS. MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA. ÁREA CORRELATA À DISCIPLINA DE CIÊNCIAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de nulidade de ato administrativo, garantindo à servidora pública a pontuação de título de Mestrado em Biotecnologia em concurso de lotação provisória (Edital nº 06/2024), após indeferimento pela banca sob o argumento de falta de pertinência temática com a disciplina de Ciências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o título de Mestrado em Biotecnologia da recorrida enquadra-se no conceito de "área de conhecimento correlata ou afim" ao desempenho das atribuições de Professor de Ciências, conforme as regras do certame e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR: Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a reprodução de argumentos anteriores não impede o conhecimento do recurso quando as razões demonstram o inconformismo contra os fundamentos da sentença.

4)
O Poder Judiciário detém competência para realizar o controle de legalidade dos atos administrativos em concursos públicos, afastando formalismos excessivos e interpretações irrazoáveis que prejudiquem a finalidade do certame.

5)
A Biotecnologia constitui ramo aplicado das Ciências Biológicas, possuindo núcleo essencial compatível com o conteúdo programático da disciplina de Ciências no ensino fundamental.

6)
Disciplinas cursadas no Mestrado, como Biologia Celular, Bioquímica e Biofísica, comprovam o nexo técnico direto com a área de atuação da docente.

7)
O indeferimento do título pela Administração Pública ignora a realidade técnica da formação acadêmica e viola os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

8)
A aceitação prévia do referido título pelo Município em processos seletivos anteriores, durante quase dez anos, reforça a legitimidade da pretensão da servidora e a incoerência do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle de legalidade pelo Poder Judiciário sobre atos de banca examinadora em concurso público é cabível para sanar atos eivados de irrazoabilidade ou que desrespeitem as regras do edital.

2. A interpretação de normas editalícias deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o formalismo extremo que desconsidere a correlação técnica entre títulos acadêmicos e o cargo ocupado.

3. O título de Mestrado em Biotecnologia possui pertinência temática e deve ser considerado área correlata para a disciplina de Ciências, dada a base científica comum.

Dispositivos relevantes citados: art. 37, caput e inciso II da CF/1988; art. 2º da Lei nº 9.784/1999; §§ 2º e 11 do art. 85 e art. 1.021, § 4º do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1310108 RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12.05.2021; STJ, RMS 51370 MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 12.06.2018; TJES, Apelação 50190911720238080024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009483-86.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: NATALY PESCINALLI STEGMILLER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROVA DE TÍTULOS. MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA. ÁREA CORRELATA À DISCIPLINA DE CIÊNCIAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de nulidade de ato administrativo, garantindo à servidora pública a pontuação de título de Mestrado em Biotecnologia em concurso de lotação provisória (Edital nº 06/2024), após indeferimento pela banca sob o argumento de falta de pertinência temática com a disciplina de Ciências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o título de Mestrado em Biotecnologia da recorrida se enquadra no conceito de "área de conhecimento correlata ou afim" ao desempenho das atribuições de Professor de Ciências, conforme as regras do certame e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR: Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a reprodução de argumentos anteriores não impede o conhecimento do recurso quando as razões demonstram o inconformismo contra os fundamentos da sentença.

4)
O Poder Judiciário detém competência para realizar o controle de legalidade dos atos administrativos em concursos públicos, afastando formalismos excessivos e interpretações irrazoáveis que prejudiquem a finalidade do certame.

5)
A Biotecnologia constitui ramo aplicado das Ciências Biológicas, possuindo núcleo essencial compatível com o conteúdo programático da disciplina de Ciências no ensino fundamental.

6)
Disciplinas cursadas no Mestrado, como Biologia Celular, Bioquímica e Biofísica, comprovam o nexo técnico direto com a área de atuação da docente.

7)
O indeferimento do título pela Administração Pública ignora a realidade técnica da formação acadêmica e viola os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

8)
A aceitação prévia do referido título pelo Município em processos seletivos anteriores, durante quase dez anos, reforça a legitimidade da pretensão da servidora e a incoerência do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle de legalidade pelo Poder Judiciário sobre atos de banca examinadora em concurso público é cabível para sanar atos eivados de irrazoabilidade ou que desrespeitem as regras do edital.

2. A interpretação de normas editalícias deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o formalismo extremo que desconsidere a correlação técnica entre títulos acadêmicos e o cargo ocupado.

3. O título de Mestrado em Biotecnologia possui pertinência temática e deve ser considerado área correlata para a disciplina de Ciências, dada a base científica comum.

Dispositivos relevantes citados: art. 37, caput e inciso II da CF/1988; art. 2º da Lei nº 9.784/1999; §§ 2º e 11 do art. 85 e art. 1.021, § 4º do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1310108 RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12.05.2021; STJ, RMS 51370 MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 12.06.2018; TJES, Apelação 50190911720238080024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz a apelada que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a apelada é servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora B - Ciências e participou do concurso de lotação provisória regido pelo Edital nº 06/2024.

Na fase de títulos, apresentou diploma de Mestrado em Biotecnologia, expedido pela Universidade Federal do Espírito Santo, que veio a ser inadmitido pela comissão organizadora sob o argumento de que a área de concentração não teria pertinência com o cargo de professora de Ciências.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que o ato administrativo é excessivamente formalista ao desconsiderar a
óbvia correlação
entre a Biotecnologia e as Ciências Biológicas, especialmente quando o edital previa a aceitação de títulos em "áreas correlatas ou afins".

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se o título de Mestrado em Biotecnologia da recorrida enquadra-se no conceito de "área de conhecimento correlata ou afim" ao desempenho das atribuições de Professor de Ciências, nos termos do Edital nº 06/2024.

Conforme jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, embora seja vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora na valoração de respostas ou critérios subjetivos, é plenamente cabível o controle de legalidade para sanar atos eivados de irrazoabilidade ou que desrespeitem as próprias regras do certame:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE . CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA . I –
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o controle da legalidade do ato administrativo, quando abusivo ou ilegal, não viola o princípio da separação dos poderes
. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o apelo extremo quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - ARE: 1310108 RS 0114532-79.2020 .8.21.7000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. ARGUIÇÃO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTÁGIOS DA DESPESA PÚBLICA. LEI N. 4 .320/64. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE.
JUÍZO DE COMPATIBILIDADE COM A PREVISÃO DO EDITAL. POSSIBILIDADE.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE . [...]V -
Acerca do controle de legalidade sobre as questões de concurso público, o Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.
Precedentes. [...] (STJ - RMS: 51370 MS 2016/0163325-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2018)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS . EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO SÓCIA DE PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade estão inseridos no conceito amplo de legalidade, permitindo o controle judicial do ato administrativo sem que isso implique violação ao Princípio da Separação dos Poderes. A finalidade do concurso público é selecionar os candidatos mais qualificados; portanto, o formalismo do edital não deve prevalecer sobre a análise material da qualificação profissional do candidato. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de outros Tribunais superiores sustentam a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para assegurar a conformidade dos atos administrativos com os direitos dos candidatos e com os objetivos do certame
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A experiência profissional comprovada como sócia de pessoa jurídica pode ser considerada para fins de pontuação em concurso público, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O controle de legalidade pelo Judiciário sobre atos administrativos que envolvem interpretação de edital de concurso público não viola o Princípio da Separação dos Poderes, sendo possível afastar formalismos excessivos para garantir a finalidade do certame e a isonomia entre os candidatos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, caput; 37, II (princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao edital). Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5010846-89.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 24.10.2023; TRF 1ª R ., AC 0000637-65.2010.4.01 .3805, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, DJF1 24 .11.2015; STF, RE 634900 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j . 02.04.2013. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50190911720238080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Como se depreende, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, mas a interpretação do edital não pode ser tão restritiva a ponto de negar a realidade técnica da formação acadêmica do candidato.

Nesse sentido, a postura do Município viola os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37 da Constituição Federal.

No caso, observa-se que a Biotecnologia é evidente ramo aplicado das Ciências Biológicas.

O histórico escolar do Mestrado cursado pela apelada demonstra a realização de disciplinas como "Avanços em Biologia Celular e Molecular", "Bioquímica e Biofísica Avançada" e "Bioética e Biossegurança", conteúdos que formam o núcleo essencial da disciplina de Ciências no ensino fundamental.

Tais circunstâncias revelam que o indeferimento baseado meramente na área de concentração ("Saúde")
ignora a base científica do curso e o evidente nexo técnico com a docência na área biológica
.

Ademais, é importante recordar que a recorrida já utiliza o referido título de mestre na vida funcional há quase dez anos, tendo sido deferida em todos os processos seletivos anteriores do próprio Município de São Mateus.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 500,00, que deverão ser acrescidos ao valor arbitrado na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.